Tribunal: TJMT
Processo: 1007446-72.2016.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007446-72.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Hora Extra]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARCIO HENRIQUE DE ANDRADE MESQUITA - CPF: 081.940.007-69 (APELADO), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA

NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – AGENTE FISCAL DE TRIBUTO ESTADUAL (TAF) - PLANTÕES DE FISCALIZAÇÃO - REGIME DE REVEZAMENTO DE 05 (CINCO) OU 10 (DEZ) DIAS DE TRABALHO POR 10 (DEZ) OU 20 (VINTE) DIAS DE DESCANSO - HORAS EXTRAS ALÉM DA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS - IMPROCEDÊNCIA - ARTIGO 39, §3o C/C ART. 7o, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - SISTEMA DE COMPENSAÇÃO ENTRE HORÁRIOS DE TRABALHO E DE FOLGA - JUSTA PEREQUAÇÃO ENTRE O ÔNUS E O BÔNUS DA JORNADA DIFERENCIADA - INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - - RECURSO PROVIDO – REMESSA PREJUDICADA.

1 - O Agente de Tributos integrante do Grupo TAF que labora em regime de plantão, mediante compensação de jornadas de trabalho e de folga, na forma do art. 39, § 3o c/c art. 7o, III, da CF, não faz jus a horas extras, pois não é razoável pretender somente as vantagens do regime diferenciado, sem suportar seus inconvenientes.

2 - Sentença reformada. Recurso provido. Remessa prejudicada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária com Recurso de Apelação
, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida
pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
“Ação de Cobrança no. no 1007446-72.2016.8.11.0041”
, julgou procedente o pedido para condenar o ente estatal ao pagamento do adicional noturno e de horas extras trabalhadas e não compensadas com folgas, a incidir sobre todas as demais parcelas de verbas devidas, respeitada a prescrição quinquenal, cujo
quantum
deverá ser apurado em liquidação de sentença.
Devendo ser atualizado com juros de mora pela caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E, desde a data em que cada parcela era devida até o efetivo pagamento. Condenou-o, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, que serão fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor que será apurado em sede de liquidação da sentença, conforme art. 85 do CPC.
(Id. 51260969)

Em suas razões recursais o Estado de Mato Grosso alega em preliminar, a
revogação do benefício da gratuidade da justiça, concedido, em primeiro grau, ao autor, ora recorrido.

No mérito, combate quanto a inexistência do direito de receber horas extras e demais vantagens pecuniárias, tais como: adicional noturno, adicional de férias, verba indenizatória e decimo terceiro.

Defende que a carga horária dos servidores pertencentes ao Grupo TAF - Tributação, Arrecadação e Fiscalização da Secretaria de Estado de Fazenda é de 40 (quarenta) horas semanais, conforme o art. 10 da Lei Complementar Estadual n.79/2000, e que ao contrário do sustentado pelo recorrido, a sua jornada de trabalho não é em turno ininterrupto de 10(dez) dias, pois há intervalos de descanso, sendo um intervalo de 1h30min para o almoço, 1h30min para o jantar e 06 (seis) horas para descanso noturno.

Sustenta que numa jornada de trabalho normal de 10 (dez) dias, o servidor tem direito ao descanso equivalente a 90 (noventa) horas, resultando numa carga horária equivalente a 150 (cento e cinquenta) horas, aquém do mínimo legal de 200 (duzentas) horas, que equivale a 40(quarenta) horas semanais.

Assegura que a jornada do trabalho do recorrido não excede a prevista por lei (40 horas semanais – 200 horas mensais), razão pela qual não tem direito ao recebimento das horas extras pretendidas.

Afirma que não se pode incidir o valor das horas extras sobre todas as demais parcelas devidas, em razão da vedação contida no art. 37, XIV, da Constituição Federal.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença recorrida (Id no 51260970).

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso manejado. (Id no 51260978)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar por inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id n.o 52383467.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

JUIZ CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – D
A REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

O Apelante requer
em preliminar, a
revogação benefício da gratuidade da justiça.

Esclareço que o benefício só pode ser revogado pelo magistrado quando houver comprovação nos autos da alteração da situação de carência de recursos observada quando do deferimento da gratuidade de justiça, tenho que a especificidade do caso comporta, sim, a revogação de ofício, ante a precariedade da concessão do benefício no início do processo.

Isso porque, embora a revogação da gratuidade judiciária dependa de prova da superveniência de capacidade financeira da parte para arcar com as despesas processuais, o juízo deferiu o benefício "sub conditio", sem intimar a parte para comprovar o preenchimento dos requisitos e ressalvando a possibilidade de verificação da hipossuficiência da parte no decorrer da ação.

Verificado que a revogação do benefício é objeto do presente recurso e que o apelado em suas contrarrazões não comprovou sua hipossuficiência, limitando a afirmar que possui descontos de empréstimos e financiamentos, sem trazer um extrato para demonstrara a sua real situação financeira, não se desincumbindo do ônus de afastar os indícios de capacidade financeira não resta outra conclusão de que a parte não é hipossuficiente.

Assim, considerando que adoto entendimento de que a simples declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural não é suficiente para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sendo imprescindível, a comprovação da hipossuficiência de recursos, no caso específico destes autos, entendo que a revogação deve ser aplicada.

Isso porque analisando com acuidade o demonstrativo de pagamento juntado aos autos, verifica-se que o apelante possui rendimento mensal aproximadamente de R$14.000,00 (catorze mil reais), o que não é capaz de demonstrar, cristalinamente, a necessidade do benefício ora pleiteado.

É preciso pontuar que o Conselho Superior da Defensoria Pública da União, por meio da resolução de no
134
, definiu um novo critério de hipossuficiência.

Isso significa que o valor de presunção de necessidade econômica para fim de assistência jurídica integral, perante a Instituição, será de R$ 2.000,00 (dois mil reais):

RESOLUÇÃO No 134, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2016 O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, no uso das atribuições previstas no art.
10
,
I
, da Lei Complementar no
80
/94; Considerando o disposto no art.
5o
, inc.
LXXIV
,
Constituição Federal
de 1988. Considerando o disposto no art. 2o da Resolução CSDPU 133/2016. Resolve: Art. 1o. O valor de presunção de necessidade econômica para fim de assistência jurídica integral e gratuita, na forma do art. 2o da Resolução CSDPU 133/2016, será de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Art. 2o. Esta resolução entra em vigor em 1o de janeiro de 2017, não possuindo eficácia em relação às decisões de deferimento ou indeferimento de assistência jurídica já praticadas.

Considerando-se, pois, que não existem critérios objetivos no ordenamento jurídico para a concessão da justiça gratuita, que o valor auferido mensalmente pelo apelado não se enquadra dentro da hipótese estabelecida pela resolução do Conselho Superior da Defensoria Pública da União para assistência jurídica integral, e que não foram colacionados demonstrativos de despesas comprovando que estas abarcam parcela significativa de seu salário, de modo a inviabilizar o pagamento das custas processuais, vislumbro a necessidade de alteração da decisão guerreada.

Dessa maneira,
acolho a preliminar
suscitada para revogar o benefício concedido de justiça gratuita.

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
Trata-se de
Remessa Necessária com Recurso de Apelação
, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida
pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
“Ação de Cobrança no. no 1007446-72.2016.8.11.0041”
, julgou procedente o pedido para condenar o ente estatal ao pagamento do adicional noturno e de horas extras trabalhadas e não compensadas com folgas, a incidir sobre todas as demais parcelas de verbas devidas, respeitada a prescrição quinquenal, cujo
quantum
deverá ser apurado em liquidação de sentença.
Devendo ser atualizado com juros de mora pela caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E, desde a data em que cada parcela era devida até o efetivo pagamento. Condeno-o, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, que serão fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor que será apurado em sede de liquidação da sentença, conforme art. 85 do CPC.
(Id. 51260969)

Extrai-se da inicial que Marcio Henrique de Andrade Mesquita
objetiva a procedência dos pedidos para que seja condenado o Requerido, ora apelante, Estado de Mato Grosso, ao pagamento dos valores relativos às horas extras e ao adicional noturno, devendo referidos valores incidir sobre todas as verbas recebidas, inclusive 13o salário, férias, gratificações, verba indenizatória e demais vantagens que compõem a remuneração.

Aduz, em síntese, que é servidor público integrante do Grupo TAF, o qual realiza fiscalização direta, desempenhada nos postos fiscais distribuídos ao longo da fronteira estadual, trabalhando em regime de plantão.

Alega também que a Lei Complementar no 79/2000 prevê, em seu art. 10, que o regime de trabalho dos ocupantes do Grupo TAF será de 40 (quarenta) horas semanais e a Portaria no 70/99 da SEFAZ/MT prevê a jornada mensal de 120 (cento e vinte) horas, todavia tem trabalhado, em cumprimento às ordens de serviço desse órgão, 10 (dez) dias ininterruptos de serviço, o que culmina, ao final do mês, em 240 (duzentos e quarenta) horas trabalhadas.

O controvertido relaciona o pagamento de horas extras e, ainda, o pagamento em dobro dos dias trabalhados em feriados, dias de pontos facultativos e domingos, bem como a incidência de reflexos financeiros sobre as demais verbas ao servidor do Grupo de Tributação, Arrecadação e Fiscalização – TAF, submetido a escala de 10 dias de trabalho por 20 dias de descanso.

O Estado apelante aduz a impossibilidade do servidor, integrante do Grupo TAF, que trabalha em regime de plantão em Postos Fiscais, ter uma jornada de trabalho de 10 dias corridos sem intervalo intrajornada.

Afirma que no cômputo da jornada devem ser considerados os períodos de descanso obrigatoriamente compreendidos no interstício e previstos nas Portarias administrativas.

Vejamos.

A Lei Complementar n. 79/2000, que dispõe sobre o subsídio dos integrantes do Grupo TAF - Tributação, Arrecadação e Fiscalização, prevê a jornada ordinária de 40 (quarenta) horas semanais,
in verbis:

Art. 10. O regime de trabalho dos ocupantes do Grupo TAF será de 40 (quarenta) horas semanais.

Contudo, é sabido que o servidor pode ter jornada diferenciada diante da conveniência e do interesse público da administração.

No caso, diversos servidores do Grupo TAF trabalham em postos fiscais, em regime de plantão, com jornada extraordinária, conforme previsão da Portaria n° 199/2008 – SEFAZ:

Art. 2o As Gerências de Trânsito da SUCIT deverão remover no mínimo dez por cento de seus servidores que exercem a sua função em Postos Fiscais e Unidades Móveis, a cada semestre.

[...]

Art. 3o A lotação resultante do rodízio dos servidores, atenderá ainda, os critérios de conveniência e oportunidade administrativa, e não ficará condicionada ao local de domicílio do servidor, podendo, inclusive, abranger as demais gerências subordinadas à SUCIT.

[...]

Art. 9°
A jornada de trabalho dos servidores lotados nas Gerências de Execução de Trânsito - GLES, GOES, GNOR e GSUL/SUCIT, que desempenham suas atribuições junto aos Postos Fiscais e Unidades Móveis,
será de 10 (dez) dias, seguido de 20 (vinte) dias para descanso
, facultado ao titular da Gerência onde o servidor estiver lotado, após a análise da conveniência e oportunidade administrativa, alterá-la, mantendo-se a mesma proporção entre os dias trabalhados e descanso ou obedecer ao horário de trabalho da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, previsto na legislação vigente
.

No exame dos documentos juntados aos autos pelo autor, verifico que é de costume o intervalo intrajornada de trabalho nos postos fiscais, conforme as ordens, as quais estabelecem carga horária de 240 horas mês em plantão de 10 x 20
(id. 51254998).

Outrossim, a Portaria Conjunta n. 12/2014 da SEFAZ/MT regulamentou a forma de cumprimento da carga horária dos servidores integrantes do Grupo TAF,
ex vi
:

Art. 1o As atividades funcionais de competência dos integrantes do Grupo TAF – Tributação, Arrecadação e Fiscalização executadas nas Unidades Operativas de Fiscalização serão exercidas em regime escalas de turnos de revezamento, cumprindo-se a carga horária de quarenta horas semanais.

§ 1o As escalas de trabalho serão de 10 (dez) dias em turnos de 24(vinte e quatro) horas, seguidos de 20 (vinte) dias de folga para compensação da jornada de trabalho,
facultado ao titular da Gerência onde o servidor estiver lotado, após a análise da conveniência e oportunidade administrativa, alterá-la, mantendo-se a mesma proporção entre os dias trabalhados e de compensação ou obedecer ao horário de trabalho da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, previsto na legislação vigente.

§ 2o No cumprimento da sua escala de trabalho em cada turno de 24 (vinte e quatro) horas, o integrante do Grupo TAF deverá cumprir os seguintes intervalos de descanso:

I – um intervalo de 1h e 30m para almoço;

II – um intervalo de 1h e 30m para jantar;

III – um intervalo de 6 horas para descanso noturno.

Diante disso, fica clara a existência de uma escala na jornada de trabalho, bem como o descanso noturno, uma vez que é humanamente impossível a afirmativa de que o servidor trabalha 10 dias seguidos sem folga ou repouso intrajornada.

No mais, o Magistrado
a quo
considerou que o autor está subordinado a uma jornada de trabalho de 40 horas semanais (LC n. 79/2000).

Entretanto, a questão, como já lucidada, diz respeito à jornada especial 5x10 (10x20), logo, não há falar-se em 200 (duzentas) horas mensais.

De fato, há uma extensão da jornada de trabalho, todavia, é compensada com sua redução proporcional em outros dias, como autoriza a Constituição Federal:

Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XIII- duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada,
mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho
;

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

(...)

§ 3o Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7o
, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII,
XVIII,
XIX, XX, XXII e XXX,
podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

Convenientemente, a jornada diária foi estendida em 10 (dez) dias ininterruptos, compensando-se com vinte dias seguidos de descanso.

Tanto é que o autor não se queixa desse regime de trabalho, no qual o Grupo TAF está de longa data. Objetiva, apenas, que lhe sejam pagas horas-extras, sob o argumento de que teria direito à jornada de 40 horas semanais.

Não é razoável, a meu ver, tal pretensão, pois o autor não pode procurar apenas vantagens do regime de compensação, sem seus incômodos. Tão pouco desproporcional o trabalho contínuo de 10 (dez) dias e o benefício de vinte dias contínuos de descanso.

Igualmente, o Ministro Ricardo Lewandowski, em decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento n. 696.213, DJ 6.5.2008, assim decidiu:

“Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário. O acórdão porta a seguinte ementa:

‘AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSPETOR DE POLÍCIA – TRABALHO EM ESCALA DE PLANTÃO DE 24X48 HORAS – ALEGAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO SUPERIOR ÀS 40 HORAS PREVISTAS NO ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO – CATEGORIA REGIDA POR ESTATUTO PRÓPRIO – TRABALHO EM REGIME ESPECIAL – GRATIFICAÇÃO PREVISTA EM LEI – PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS – INDEFERIMENTO.O servidor que exerce atividade de natureza especial, como policial civil, pode estar subordinado à carga horária de trabalho diferenciada, desde que a jornada de trabalho esteja prevista em legislação própria e que haja gratificação que retribua a dedicação dispensada’ (fl. 72)

No RE, interposto com base no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se violação aos arts. 7o, IX, XIII, XV e XVI, e 39, §§ 2o e 3o, da mesma Carta.

(...)

O agravo não merece acolhida. A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame de normas infraconstitucionais (Lei 8.112/90). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário (AI 551.047-AgR/RS, Rel. Min. Cezar Peluso; AI 484.757-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes; AI 611.921-AgR/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; RE 395.831-AgR/AL, Rel. Min. Carlos Britto).

Além disso, para se chegar ao exame da alegada ofensa à Constituição, faz-se necessário analisar normas infraconstitucionais locais (Lei Complementar estadual 38/99), o que inviabiliza o extraordinário, a teor da Súmula 280 do STF. Isso posto, nego seguimento ao recurso.”

Partindo dessas premissas, inexistindo direito às horas extras pleiteadas, a reforma da sentença para improcedência, com a inversão do ônus sucumbencial, é medida que se impõe.

No tocante aos honorários advocatícios, tem-se que é devida a condenação nos termos do art. 85, §6o do CPC, que dispõe que “
Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito”.

Outrossim, para fixação dos honorários advocatícios, devem ser considerados o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, bem como respeitando os limites estabelecidos no art. 85, § 3o, do CPC, uma vez que a Fazenda Pública é parte nos autos, in verbis:

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

No entanto, no caso concreto, não se pode desprezar o valor da causa declarada pelo autor - R$ 1.857.264,64 (um milhão, oitocentos e cinquenta e sete mil, duzentos e sessenta e quatro reais, sessenta e quatro centavos)-, bem como o trabalho desenvolvido pelo representante da Fazenda Pública.

Assim, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelos procuradores, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem barateá-la com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.771.147 /SP reconheceu que para a fixação dos honorários advocatícios devem prevalecer outras premissas, tais como, baixa complexidade da causa, da curta duração do processo e da ausência de maior dilação probatória, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO MEDIANTE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ASSENTIMENTO IMEDIATO DA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE. CANCELAMENTO DO DÉBITO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS, NO TRIBUNAL DE ORIGEM, EM R$ 4.000,00 MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROCESSO SENTENCIADO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO FUX. VALOR DO DÉBITO EXEQUENDO SUPERIOR A R$ 2.700.000,00. DESCABIMENTO DA APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8o. DO CÓDIGO FUX, UMA VEZ QUE NÃO SE TRATA DE CAUSA DE VALOR INESTIMÁVEL OU DE PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. NAS AÇÕES DE VALOR PREFIXADO A VERBA HONORÁRIA NÃO DEVE SER ESTABELECIDA COM A EXCLUSÃO DESSE ELEMENTO QUANTITATIVO. OBSERVÂNCIA DO ART. 1o. DO REFERIDO CÓDIGO, DE FORMA A APLICAR AO CASO CONCRETO OS VALORES DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE PARA ADEQUAR O VALOR FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À REALIDADE DO OCORRIDO NO PROCESSO. RECURSO ESPECIAL DA EMPRESA A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO, PARA FIXAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 1% SOBRE O VALOR DA EXECUÇÃO. 1. Em execução fiscal extinta mediante exceção de pré-executividade não resistida, e sendo cancelada a própria inscrição do crédito em dívida ativa, por já ter ocorrido a citação do devedor, é cabível a condenação da parte exequente em custas sucumbenciais e honorários advocatícios. 2. No caso presente, o proveito econômico obtido pelo contribuinte é de R$ 2.717.008,23, de acordo com a Certidão de Dívida Ativa 1.215.928.910 (fls. 1) que foi cancelada pela Fazenda Pública Paulista após a citação da parte executada em face de ter sido exibida a prova de pagamento do débito, isso em incidente de exceção pré-executividade não resistida (conforme sentença de fls. 62). 3. Nesse contexto, uma primeira apreciação da situação mostra que não cabe a aplicação do art. 85, § 8o. do Código Fux, porquanto, como se vê, não se trata de causa de valor inestimável ou de irrisório o proveito econômico obtido, tendo em vista o valor envolvido na disputa. Poder-se-ia pensar que a hipótese deveria ser regulada, quanto aos honorários, pelas regras do § 3o. do art. 85 do Código Fux, mas isso acarretaria evidente distorção na fixação da verba honorária, tendo em vista que o trabalho profissional foi daqueles que podem ser classificados como sumários, simples ou descomplicados. 4. Essa orientação se mostraria, porém, excessivamente apegada à literalidade das regras legais. Seria um demasiado amor ao formalismo, desconsiderando a pressão dos fatos processuais, em apreço ao cumprimento da lei em situação que revela a sua acintosa inadequação. 5. O art. 1o. do Código Fux orienta que o processo civil observe princípios e valores, bem como a lei, significando isso a chamada justiça no caso concreto, influenciada pelas características e peculiaridades do fato-suporte da demanda, o que deve ser adequadamente ponderado. 6. Na hipótese em exame, como dito, inobstante o valor da causa (R$ 2.717.008,23), o labor advocatício foi bastante simples e descomplicado, tendo em vista que a mera informação de pagamento de dívida tributária, moveu a Fazenda Pública exequente à extinção da própria execução; não houve recurso, não houve instrução e tudo se resolveu quase de forma conciliatória. 7. Desse modo, atentando-se para ao princípio da dita justiça no caso concreto, que deve, sempre, reger a jurisdição, ele há de prevalecer sobre outras premissas, embora igualmente prezáveis e importantes. Neste caso, em razão da baixa complexidade da causa, da curta duração do processo e da ausência de maior dilação probatória, fixa-se em 1% a verba honorária advocatícia sobre o valor da execução. 8. Recurso Especial da Empresa parcialmente provido, para condenar a parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios ora fixados em 1% sobre o valor da execução.

Em mesmo sentido, já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça em outro precedente, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR EXCESSIVO. CARACTERIZAÇÃO. REDUÇÃO. 1. Os julgados do STJ têm firmado a compreensão de que a quantificação dos HONORÁRIOS arbitrados, no recurso especial, só pode ser modificada quando se mostrar irrisória ou exorbitante (excessiva). Fora disso seria necessário revolver o contexto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"). 2. A quantificação de valores relativos a HONORÁRIOS deve ser vista em cada caso, a despeito dos preceitos legais que regem a espécie. De toda forma, devem ser levados em conta o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, dentre outros fatores pertinentes. 3. A Primeira Seção, por ocasião do julgamento do REsp 1.155.125, MG, Relator Ministro Castro Meira, submetido ao regime dos recursos repetitivos, reafirmou a orientação de que, vencida a FAZENDA PÚBLICA, a fixação dos HONORÁRIOS não está adstrita aos limites percentuais de 10% e 20%, podendo ser adotado como base de cálculo o valor dado à causa ou à condenação, nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, ou mesmo um valor fixo, segundo o critério de equidade. 4. Na hipótese, a sentença declarou nulo o Processo Administrativo no 109/88, do CADE, e, por esse motivo, desconstituiu multa aplicada em valor econômico significativo, que emprestara à causa o valor R$ 1.000.000,00, fixando os HONORÁRIOS advocatícios em 10% sobre referido valor (R$ 100.000,00), valor que o Tribunal de origem reduziu para R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 5. A decisão agravada, ao fundamento de que o arbitramento do Tribunal de origem fora irrisório em face do valor atribuído à causa, restabeleceu os HONORÁRIOS fixados pela sentença, que, em verdade, também se mostram excessivos em face dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, que aconselham a redução para 5% sobre o valor da causa, ou seja, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 6. Agravo regimental parcialmente provido.” (AgRg no REsp 1412783/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/11/2015, DJe 19/11/2015)

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também decidiu, recentemente, nesse sentido a favor do Estado de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – CANCELAMENTO DA CDA APÓS A APRESENTAÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – ART. 26 DA LEF – HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Aplica-se a regra decadencial estabelecida no artigo 173, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, ao tributo sujeito a lançamento por homologação – ICMS, quando não houve o recolhimento pelo contribuinte. O art. 26 da Lei 6.830/80 somente se aplica aos casos em que o cancelamento da CDA se dá antes da apresentação dos embargos ou da EXCEÇÃO de pré-EXECUTIVIDADE. Na forma do artigo 85, §§ 2o e 3o, do CPC/2015, sendo parte a FAZENDA PÚBLICA, hipótese dos autos, o valor dos HONORÁRIOS sucumbenciais deve ser fixado consoante os critérios estabelecidos legalmente. (N.U 0013486-78.2014.8.11.0002, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/08/2018, Publicado no DJE 05/09/2018)

Com isso, os precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal favoráveis à Fazenda Pública também devem ser aplicados em favor do autor.

Diante disso, ainda que a matéria discutida se mostre complexa e tenha exigido algum estudo aprofundado, é certo que a demanda não se prolongou demasiadamente, tampouco exigiu extensa atuação dos advogados em instrução probatória, razão pela qual a fixação dos honorários em observância ao percentual estabelecido pelo art. 85, §3o, III, do CPC se mostraria demasiadamente elevado para o caso.

Dito isso, esses elementos me autorizam a fixar os honorários advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, duração do processo, o trabalho desenvolvido pelos procuradores, e, ainda, não caracteriza valor irrisório ou montante exorbitante.

Portanto, em face dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em consideração o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o montante dos honorários advocatícios devem ser arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que melhor se ajusta ao trabalho desempenhado, remunerando a Procuradoria de forma justa e proporcional, sem constituir ônus excessivo ao autor, e condizentes com os parâmetros traçados para casos semelhantes julgados por esta Egrégia Câmara e pelo Superior Tribunal de Justiça em casos análogos.

Ante o exposto, conheço do recurso e
LHE DOU PROVIMENTO
, para julgar improcedente o pleito inicial, restando, por conseguinte, prejudicada a remessa necessária.

Por derradeiro, inverto o ônus sucumbencial para condenar o autor ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ausente a suspensão da exigibilidade, por não ser o autor beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021